Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA. REJEITADAS. DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. ACORDO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. TU QUOQUE. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RETIDADA DO GRAVAME. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO CONFIGURADA.
1. Conquanto seja possível o prévio requerimento administrativo para demonstrar que a instituição financeira promoveu, indevidamente, o protesto extrajudicial da dívida assumida pelo devedor em acordo judicial, houve resistência de proceder ao cancelamento do protesto e, por conseguinte, baixa no gravame do veículo junto ao DETRA/DF.
2. A instituição financeira optou por contestar a demanda, sendo que poderia simplesmente acatá-la, fazendo com que o interesse de agir do autor surgisse por ocasião da resistência apresentada.
3. O instituto da coisa julgada busca dar estabilidade definitiva às decisões judiciais, a fim de que sejam observadas pelo Poder Judiciário e demais autoridades. A identificação da coisa julgada exige a análise dos elementos identificadores da causa: partes, pedidos e causa de pedir.
4. Inexiste coisa julgada quando o autor, em razão do descumprimento do acordo celebrado entre as partes e homologado nos autos de processo distinto, ingressou com nova demanda, objetivando compelir a parte contrária a se abster de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e proceda à retirada da constrição sobre o veículo.
5. O valor da dívida encontrava-se depositado em juízo, logo era dever do credor conceder quitação. Não havia motivos para o protesto do débito. Aquele que viola norma convencionada não pode deste ato se beneficiar e exigir da outra parte que cumpra seus deveres, notadamente quanto esses já foram cumpridos.
6. A conduta do apelante enquadra-se no instituto jurídico do tu quoque, corolário do princípio da boa-fé objetiva. A situação ocorre quando há situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio.
7. A multa diária (astreintes) não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais.
8. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento.
9. A intimação pessoal da instituição financeira é indispensável para que seja passível de cobrança eventual incidência da multa diária fixada na sentença. Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A petição inicial deduz três pedidos principais, logo o decaimento de um deles, considerando sua expressividade econômica, deve obedecer à regra da proporcionalidade dos honorários advocatícios. Art. 86 do Código de Processo Civil.
11. Apelação parcialmente provida.